Tribunal: STF
Processo: Rcl 50621
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Inês Peixoto de Azevedo Silva opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, não havendo se falar em usurpação de competência deste Tribunal.



    Em suas razões, a embargante sustenta haver omissão acerca do pedido de suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Conforme consta da decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, revelando-se, desse modo, que o órgão judiciário reclamado exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    Ademais, conforme também já destacado na decisão recorrida, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá por evidente teratologia, não constatada no presente caso.



    Por tal razão, foi indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, inexistindo a alegada omissão. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator